Tribunal: TCU
Processo: 006.634/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2754/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.634/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcione de Lima Souza Umbuzeiro (XXX.727.007-XX); Aldo Vieira Vincis (XXX.675.797-XX); Aline Braz de Lima (XXX.574.327-XX); Aline Rigueti Barcelos (XXX.385.497-XX); Aline de Araujo Torres Gabriel (XXX.704.637-XX); Amanda Cavaliere Lima Araujo (XXX.919.807-XX); Ana Paula Lobo (XXX.234.226-XX); Anderson Fragoso dos Santos (XXX.547.127-XX); Andre Vechi Torres (XXX.068.611-XX); Andre do Amaral Silva (XXX.235.667-XX); Ariane Isaias Veiga de Castro (XXX.790.637-XX); Arthur Rodrigues Pereira Santos (XXX.615.847-XX); Cassiano Felippe Goncalves de Albuquerque (XXX.658.100-XX); Dandara Macedo Costa Dantas (XXX.097.717-XX); Daniel Pousa Kurpan Nogueira (XXX.401.557-XX); Daniela de Franca da Silva Freitas (XXX.828.587-XX); Dayana Rodrigues Farias (XXX.856.507-XX); Diego Luiz Fonseca (XXX.417.777-XX); Eclea Persigo Morais (XXX.066.930-XX); Fernanda Mariz Pereira (XXX.999.207-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.